Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016335-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES - CPF: 705.853.261-34 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 11.674.790/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - DEVIDA INDENIZAÇÃO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise do conjunto probatório permite concluir que a parte autora restou inválida permanentemente. Reconhecimento da incapacidade em atestado médico e laudo pericial produzido no presente feito.

2. Em tese, inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. No entanto, na espécie, não há qualquer prova, a cargo da seguradora, de que o segurado tenha recebido as informações necessárias a respeito do seguro (condições gerais, cláusulas etc).

3. Aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

4. Não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato, ônus que incumbia à seguradora.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Contratado” n.o
1016335-30.2019.8.11.0002
, movida em seu desfavor
por
FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 95.004,00 (noventa e cinco mil e quatro reais), referente à verba indenizatória decorrente do contrato de seguro firmado entre as partes, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento nos termos da Súmula n.o 632 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados na importância de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da aplicação da Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), ante a ausência de invalidez total, argumentando que conforme o laudo juntado, “
a sequela do antebraço repercute exclusivamente no movimento do punho e não em todo o membro superior, logo, é equivocado o entendimento de atribuir redução funcional de 50% a todo o membro
”, pugnando seja “
considerado 50% (indicado pelo Sr. Perito) sobre os 20% (tabela SUSEP para lesão no punho)
”.

Reitera a apelante que, por se tratar de invalidez parcial, “
deve ser aplicada a Tabela de Cálculo de Indenização por Acidentes Pessoais, a porcentagem aplicável de redução funcional sobre a representação na tabela SUSEP
”.

Sustenta que não há como imputar à seguradora qualquer conduta de violação ao dever de informação, muito menos a boa-fé objetiva contratual, restando evidente que não pode a parte apelada alegar desconhecimento das cláusulas limitativas do seguro.

Com relação à condenação em honorário advocatício, cita que deve ser arcado pela parte apelada, por ter a apelante decaído em parte mínima dos pedidos elencados na exordial, bem como que, pelo princípio da eventualidade, seja a verba honorária distribuída proporcionalmente bem como seja respeitado os dispostos nos incisos I a III do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Contratado” n.o 1016335-30.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 95.004,00 (noventa e cinco mil e quatro reais), referente à verba indenizatória decorrente do contrato de seguro firmado entre as partes, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento nos termos da Súmula n.o 632 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados na importância de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora ter contratado seguro de vida em grupo oferecido pela apelante Capemisa S/A por meio da apólice de n.o 1019300516244, com período de vigência de 02 de maio de 2018 a 02 de maio de 2019, tendo como subestipulante no contrato sua empresa empregadora, Grabalos Comando Segurança LTDA, para cobertura de indenização em caso de qualquer invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Cita que se envolveu em um acidente de trânsito no dia 24 de janeiro de 2019, sofrendo graves lesões de fraturas no membro superior direito e diversas escoriações no corpo, sendo necessária intervenção cirúrgica.

Contudo, ao realizar o pedido administrativo da indenização em razão do acidente, a apelante o negou sob alegação de que ao analisar a documentação médica, constatou que a lesão sofrida não resultou invalidez permanente total.

Assim, considerando ilegal a recusa ao pagamento do seguro pela apelante, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, considerando que “
a prova pericial produzida nos autos, constatou que o autor sofre de doença incurável incapacitante
”, acometido por invalidez permanente parcial, bem como que “
a seguradora não provou ter o segurado assinado o termo contratual com plena ciência de que o pagamento da indenização, em caso de invalidez parcial, deveria ser calculado com base em tabela editada pela SUSEP
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa colacionar que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do código consumerista, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o inciso III do artigo 6.o, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Igualmente, a matéria atinente aos contratos de seguro está regulada nos artigos 757 e seguintes do Código Civil.

Por conseguinte, não obstante os respeitáveis argumentos colacionados pela ré e, embora em tese não haja abusividade na cláusula que prevê a diferenciação na indenização securitária para os casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação; na hipótese dos autos, não há prova no sentido de que o autor tenha recebido informação clara, precisa e eficaz a respeito das condições gerais do ajuste, nas quais consta a exclusão de invalidez parcial e limitação do valor da indenização conforme o tipo e grau de invalidez.

Tal omissão afronta norma expressa do Código de Defesa do Consumidor, que determina a informação correta e adequada aos consumidores sobre o produto ou serviço que estão adquirindo, de modo a preservar o princípio da transparência das relações de consumo, estampados nos incisos III e IV do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, questão fundamental para o deslinde do presente feito.

Segundo prevê o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, “
os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No caso, não restou suficientemente comprovado que o autor segurado tivesse exata ciência das cláusulas limitativas e restritivas ao dever de indenizar, especialmente a e aplicação de tabela de graduação pela Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP constantes nas condições gerais do contrato (ids. 100683951 e 100683952), ônus que incumbia à seguradora.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA
-
NÃO REALIZADO
- ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ. O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.
Se houve falha no dever de informação da seguradora, não se mostra possível a graduação das lesões conforme os percentuais da Tabela Susep
. O índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. Se a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização securitária, não há falar em sucumbência recíproca. (TJMT - N.U 0018924-94.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO - ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADAÇÃO -
TABELA DA SUSEP
-
DEVER DE INFORMAÇÃO
-
INOBSERVÂNCIA
-
INDENIZAÇÃO INTEGRAL
- DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o sinistro, é devida indenização de seguro para acidentes pessoais. "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. " (art. 46 do CDC). É dever da seguradora informar ao segurado sobre as condições gerais e específicas do seguro, especialmente se restritivas de direito, como a utilização de tabela de gradação da invalidez para fins de cálculo do quantum indenizatório.
Descumprido o dever de informação, o segurado faz jus ao recebimento de indenização integral, até o limite do capital segurado, descontados os valores recebidos administrativamente
. (TJMT - N.U 0021827-39.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos demais Tribunais de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
GRADUAÇÃO
. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO.
OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CASO CONCRETO. 1. A análise do conjunto probatório permite concluir que a parte autora restou inválida permanentemente. Reconhecimento da incapacidade em atestado médico e laudo pericial produzido no presente feito. 2. Em tese, inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. No entanto, na espécie, não há qualquer prova, a cargo da seguradora, de que o segurado tenha recebido as informações necessárias a respeito do seguro (condições gerais, cláusulas etc).
Necessidade de disposição restritiva que deve ser redigida em destaque e de forma a oferecer toda informação necessária ao contratante que restou desatendida na espécie
. Indenização devida 3. Montante indenizatório.
Aplicação do artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
.
Ausência de especificação na apólice e certificado individual acerca de necessidade/possibilidade de graduação
. Lesão que fraturou a mão do segurado comprometendo-lhe os movimentos. 4.
Ausência de prova concreta de que o segurado tivesse plena ciência das cláusulas restritivas, notadamente a ausência de cobertura para invalidez parcial, tabela de graduação e multiplicação pelo fator etário
. Peculiaridades do caso concreto. 5. Sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70071820807, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2017)

Assim, muito embora a invalidez constatada no autor seja parcial, e não total, em vista da ofensa ao dever de informação, é caso de condenação da ré ao pagamento da indenização securitária.

No que tangue ao argumento da apelante aceca da inversão do ônus sucumbencial relativo aos honorários advocatícios, este não merece prosperar haja vista que a parte apelada e autora teve a maioria dos seus pedidos deferidos.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022